Tribunal: TJDFT
Processo: 0748610-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ADSTRITOS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. POSTERIOR RESERVA DO VALOR RESPECTIVO PELO JUÍZO QUE EXPEDIU O PRECATÓRIO. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Em se tratando de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais adstritos ao pagamento de precatório, a posterior reserva do valor respectivo pelo juízo que expediu o requisitório importa na perda do seu objeto.
II. Ante a perda superveniente do objeto da demanda, os ônus sucumbenciais devem ser imputados à parte que deu causa ao seu ajuizamento, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
III. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Processo extinto pela perda superveniente do objeto. Apelação prejudicada.